Tribunal: TJMT
Processo: 1011175-88.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011175-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO CESAR BRZEZINSKI FILHO - CPF: 016.878.651-67 (ADVOGADO), SOANIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 141.877.791-91 (AGRAVANTE), IVAN DA SILVA - CPF: 567.175.981-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDAS CONSTRITIVAS – SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE CNH – SUSPENSÃO DE PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que o bloqueio dos cartões de créditos de titularidade do agravado não apresenta qualquer utilidade no sentido assegurar a satisfação do crédito, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOANIR FRANCISCO DE SOUZA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0000921-14.2013.8.11.0036,
indeferiu

o Bloqueio dos Cartões de Créditos vigentes em nome do executado, ora agravado.

Em suas razões, a parte recorrente alega que:

- a suspensão/confisco da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e apreensão do passaporte do sócio executado, o Código de Processo Civil prevê essa possibilidade e o Superior Tribunal de Justiça/STJ já está aplicando tal medida como mais uma chance do reclamante em ver seu direito menos lesado, conforme termos do Acórdão da 4ª turma do STJ, face ao RHC 97.876 – SP;

- já foram adotadas diversas tentativas executórias, porém, todas sem êxito, o que torna plenamente possível a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV do CPC;

- após o deferimento de tais medidas os Executados se sentirão obrigados a quitar a dívida existente nessa demanda, uma vez que até então conseguiu se desvencilhar de todas as tentativas executórias.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento ao presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 170978661.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

No caso em apreço, entendo que a decisão recorrida não merece reparo, ao passo que as medidas coercitivas pleiteadas atingem de forma desarrazoada a liberdade pessoal dos agravados e não guardam relação direta com a satisfação do crédito em questão, nem adequação como meio coercitivo.

Em que pese o Código de Processo Civil autorizar, em seu artigo 139, inciso IV, a adoção de todas as medidas coercitivas com o intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, tenho que as eventuais restrições aplicadas devem guardar relação com a obrigação que se busca o cumprimento.

O bloqueio dos cartões de crédito de titularidade do agravado não apresenta qualquer utilidade no sentido de assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Ao meu ver, as restrições pleiteadas não coadunam com o princípio da menor onerosidade. Em verdade, revelam-se apenas como meio de punir os agravados, sem atingir diretamente o seu patrimônio e, mais ainda, sem promover qualquer benefício em favor do recorrente.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023